Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-40.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-40.2021.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANGELINO MARQUES PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, GLAUBER CANGUSSU GUERRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados, cessação dos descontos e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O banco busca afastar ou reduzir a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento com assinatura falsificada; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, caracterizando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme entendimento do STJ (Tema 1061), ônus do qual não se desincumbe diante de laudo pericial que atesta a falsidade da assinatura.

A fraude praticada por terceiros em operações bancárias configura fortuito interno, impondo à instituição financeira o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

A quantia de R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes da Câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 14 e 17; CC, arts. 186, 927 e 405; CPC, arts. 6º, 368, 429, II e 487, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.12.2021; STJ, Súmula 479.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.